Tribunal: TJBA
Processo: 8081445-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081445-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MYLENA PIRES DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

PLANO DE SAÚDE.

LEGITIMIDADE DO CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO.
ASTREINTES
DESPROPORCIONAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA
.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8081445-15.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e em que é agravada
MYLENA PIRES DE SIQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO, EM PARTE,

ao agravo de instrumento interposto pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça